Tribunal: TJDFT
Processo: 0715964-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715964-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a petição de ID 56240634 e anexo, em que noticia transação extrajudicial entabulada entre as partes litigantes, intime-se o Distrito Federal para ciência das argumentações deduzidas, requerendo o que de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator